Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO OCULTO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, a pretensão do autor reside em desfazimento de negócio jurídico c/c pleito indenizatório sob o fundamento da existência de vício oculto no veículo objeto do pacto, motivo da causa do grave acidente noticiado nos autos.
2. Se a prova vindicada se mostra desnecessária, e uma vez presentes nos autos elementos suficientes para a persuasão motivada (CPC, 371), o juiz pode dispensá-la e julgar a lide, com fundamento no artigo 370 do CPC.
3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova pericial e testemunhal requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos colacionados aos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.